Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-73.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JHONATAN DA CONCEICAO SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. HABILITAÇÃO DE LINHA EM APARELHO ROUBADO. 1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. Verificado que o réu habilitou uma linha telefônica em seu nome horas após o roubo, resta enfraquecida a alegação de que teria adquirido o aparelho de terceira pessoa. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que os procedimentos formais para o reconhecimento de pessoas não foram atendidos no caso concreto, do que se extrai a insuficiência de provas para o decreto condenatório e implica aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez das provas de autoria e de materialidade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Desse modo, não procede a tese absolutória da defesa, seja pela negativa de autoria ou por insuficiência de provas, tampouco é crível a versão do réu apresentada para estar na posse do bem roubado horas após o fato. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória” (id 35128484, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012